Tribunal: TJDFT
Processo: 0717555-47.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. OFERTA DE PRODUTO NA INTERNET. VINCULAÇÃO DO ANUNCIANTE. ADESÃO DO CONSUMIDOR QUE NÃO CONSEGUIU FINALIZAR A COMPRA LOGO APÓS O ANÚNCIO VEICULAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COMPRAS REALIZADAS POR PARTE DA EMPRESA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 30 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL, VISTO QUE NÃO FOI OBJETO DE PEDIDO NA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedente os pedidos formulados na inicial, para determinar que a parte ré ofereça a parte autora a Smart TV 43’’ Samsung 43RU7100 Ultra HD 4K, com conversor digital, 3 HDMI, 2 USB, Wi-fi, Hdr Premium, controle remoto único e bluetooth, pelo valor de R$ 1.689,99, com a garantia de 100% (cem por cento) de cashback, nos termos da proposta anterior e; Oferecer a parte autora o Smartphone Galaxy S10e, 128 Gb, Dual Chip, Android 9.0, Tela 5.8’’, Octa-core, 4g, Câmera 12MP + 16MP, cor preta, pelo valor de R$ 2.699,10, com a garantia de 100% (cem por cento) de cashback, nos termos da proposta anterior. Em seu recurso, a parte recorrente alega não praticou nenhum ato ilícito, inclusive agiu de boa fé, no entanto, o produto esgotou em razão de várias pessoas terem adquirido os produtos e finalizado os pedidos antes, no total de 3262. Pugna pela improcedência total dos pedidos iniciais (ID 17119528).
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 17119531 e 17119532). Contrarrazões apresentadas (ID 17119537).
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista (art. 2o e 3o, do CDC), devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do microssistema do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
IV. O artigo 30 da Lei no 8.078/90 preceitua que toda informação ou publicidade veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos, obriga o fornecedor a cumprir a oferta nos termos do anúncio. Assim, uma vez realizada a oferta, mesmo que por meio de propaganda a consumidor indeterminado, ela obriga o fornecedor que a fez, em caso de contratação pelo consumidor.
V. No caso dos autos, a empresa recorrente apresentou uma campanha divulgada em seu aplicativo eletrônico, dispondo de várias ofertas para a aquisição de produtos diversos, em razão do seu aniversário, que consistiam na compra de produtos pelo aplicativo eletrônico da loja, sendo um modelo em cada hora, e restituído ao consumidor adquirente 100% de cashback junto ao aplicativo de pagamento denominado “Ame”.
VI. Por sua vez, a parte recorrida afirma ter observado toda a sequência burocrática exigida pelo site, mas em questão de segundos, logo após a empresa colocar o produto para a venda, não conseguiu finalizar a compra e obter nenhum dos dois produtos desejados.
VII. Compulsando os autos, verifica-se que a recorrente não comprovou documentalmente ou por qualquer outro meio de prova os números das vendas efetuadas, por ela ofertada na data do comemoração do seu aniversário. Por sua vez, a parte autora demonstrou com documentos o número de reclamações das pessoas acerca da campanha veiculada no site da empresa, através do PROCON, o que demonstra a verosimilhança de suas alegações.
VIII. A recorrente responde por qualquer propaganda publicada em seu site, sendo que ela permaneceu por período razoável e suficiente, o que acarreta que há de arcar com a informação ofertada.
IX. Assim, a empresa não cumpriu o serviço conforme divulgado e prometido na campanha, a demonstrar a falha na prestação do serviço, uma vez que as ofertas apresentadas via internet operam instantaneamente, dada a sua peculiaridade, devendo a emresa disponibilizar toda estrutura necessária para atender o consumidor.
X. Acrescento que os contratos formalizados pela internet se aperfeiçoam quando o consumidor adere à vontade predisposta do fornecedor, independentemente, de processamento e pagamento. Eventual fortuito interno consistente em erro do sistema da recorrente integra o risco da atividade econômica desenvolvida. Precedente: (Acórdão n.1012698, 07244794020168070016, Relator: JOÃO LUIS FISCHER DIAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 19/04/2017, Publicado no DJE: 02/05/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão n.1005224, 07162517620168070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 28/03/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
XI. Não procede a insurgência da parte recorrente no que tange ao pedido de redução de dano moral, tendo em vista que o juízo sentenciante determinou o cumprimento da oferta veiculada e sequer houve pedido condenatório neste sentido, assim, inexiste interesse recursal nesse ponto.
XII. Recurso conhecido em parte e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 20% do valor corrigido da causa.
XIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.